Tribunal: TJSP
Processo: 2266974-98.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS: pleito visando a soltura imediata do paciente e a condenação das autoridades responsáveis pelo constrangimento ilegal, em razão da não observância do prazo previsto no art. 316, do Código de Processo Penal – afastamento – eventual atraso na reanálise da necessidade da segregação cautelar não gera reconhecimento automático de ilegalidade da prisão – ORDEM DENEGADA.